Tribunal: TJSP
Processo: 1501213-23.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501213-23.2019.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que são apelantes
JOSEVALDO BRITO DA SILVA, KAIQUE HIAGO BIBIANO MOTTA, GIOVANE
BRITO GONÇALVES e JOSUE DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501213-23.2019.8.26.0544 -Voto no 43.050
2
VOTO RELATOR No 43.050
RECURSO DE APELAÇAO No. 1501213-23.2019.8.26.0544
APELANTES: JOSEVALDO BRITO DA SILVA,
KAIQUE HIAGO BIBIANO DE MOTTA,
CAIQUE SILVEIRA DO AMARAL
JOSUÉ DE OLIVEIRA e
GIOVANE BRITO GONÇALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: FRANCO DA ROCHA VARA CRIMINAL
JOSEVALDO BRITO DA SILVA, KAIQUE
HIAGO
BIBIANO
DE
MOTTA,
JOSUÉ
DE
OLIVEIRA
e
GIOVANE BRITO GONÇALVES APELAM da r. sentença de fls. 853/867,
proferida pela MMa. Juíza de Direito, Dra. Juliana Nobrega Feitosa, que julgou
procedente a ação e os condenou como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006; Josevaldo às penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15
(quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa; Kaique às penas
de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze dias) de reclusão e 729
(setecentos e vinte e nove) dias-multa; Josué às penas de 06 (seis) anos e 03
(três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa e Giovani
às penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
520 (quinhentos e vinte) dias-multa, todos em regime fechado, Absolvendo-os da
imputação de cometimento do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei no
11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Absolvido o corréu Caique Silveira Do Amaral da imputação de cometimento
dos crimes previstos no artigo 35, caput, e artigo 33, caput, ambos da Lei no
11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Foram ainda absolvidos os réus JOSUÉ DE OLIVEIRA, JOSEVALDO BRITO DA
SILVA, GIOVANI BRITO DOS SANTOS e KAIQUE HIAGO BIBIANO MOTA,
qualificados nos autos, da imputação de cometimento do crime previsto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501213-23.2019.8.26.0544 -Voto no 43.050
3
35, caput, da Lei no 11.343/06, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformados, a Defesa do apelante Josevaldo, pugnou
pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4° da Lei
11.343/06, bem como a não aplicação da pena de multa ou aplicação no mínimo
legal ou a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, concessão de
sursis e o direito de recorrer em liberdade (fls. 912/917).
A Defesa do apelante Giovani, pugnou pela sua
absolvição ante a insuficiência probatória (fls. 929/932).
A Defesa do apelante Josué, pugnou pela sua
absolvição ante a insuficiência probatória (fls. 934/940).
A Defesa do apelante Kaique, pugnou pela redução da
pena aplicada mediante fixação da pena-base no mínimo e aplicação da causa
de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei de Drogas (fls. 962/982).
Regularmente processados os recursos, nas
contrarrazões às fls. 986/997, o Ministério Público pugna pelo não provimento dos
apelos, mantendo-se a sentença nos exatos termos em que foi prolatada
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
não provimento dos apelos, (fls. 1014/1031).
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia que, desde data não devidamente
esclarecida, mas até o dia 16 de maio de 2019, por volta das 06:00 horas, na Rua
Pintasilgo, n. 421 - Parque Pretória, Franco da Rocha/SP, os apelantes
associaram-se com a finalidade de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de
drogas.
Consta ainda da denúncia que após se associarem os
apelantes, agindo em concurso e unidade de desígnios, efetivamente passaram a
manter em depósito e preparar, isso até o dia 16 de maio de 2019, por volta das
06:00 horas, na Rua Pintasilgo, n. 421 - Parque Pretória, Franco da Rocha/SP, no
interior da residência do apelante JOSEVALDO BRITO DA SILVA, as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501213-23.2019.8.26.0544 -Voto no 43.050
4
drogas: a) 226g de Crack acondicionamentos em 275 supositórios plásticos; b)
423g de Cocaína, acondicionamentos em 550 supositórios plásticos; c) 497g de
Maconha, acondicionamentos em 47 trouxinhas e d) 1.311g (um quilograma e
trezentos e onze gramas) de Maconha, acondicionados em 3 tijolos prensados,
tudo conforme auto de exibição e apreensão de fls.13/14, laudo de constatação
de fls.17/32, e laudo toxicológico de fls.79/82 e 83/86, fazendo-o sem autorização
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mais farto material
destinado a preparação, pesagem, fracionamento e embalagem das drogas
apreendidas, além de documentação relativa a contabilidade da atividade ilícita,
tudo devidamente descrito às fls.13/15.
Consta ademais que, após se associarem, os
apelantes, agindo em concurso e unidade de desígnios, também mantinham em
depósito, isto no dia 16 de maio de 2019, por volta das 06h15, para fins de tráfico,
no interior da residência dos apelantes GIOVANE BRITO GONÇALVES e JOSUÉ
DE OLIVEIRA, localizada na Rua Siriema, 29, fundos, Chácara Rosário, Franco
da Rocha/SP, as seguintes drogas: a) 572.0g de Maconha, divididas em 70
porções, b) 17.1g de Cocaína, acondicionamento em 21 invólucros plásticos; e c)
19.2g de Crack, acondicionadas em 32 invólucros plásticos, tudo conforme
boletim de ocorrência de fls.44/48 e (auto de exibição e apreensão de fls.11/12,
laudo de constatação de fls.16/19 e laudos toxicológico de fls.36/39 e 45/46,
estes extraídos dos autos no1500535- 76.2019.8.26.0198, em anexo, instaurado
para apuração de ato infracional da adolescente/namorada de GIOVANE), além
de cadernos de anotação da contabilidade da atividade criminosa e R$318,00 em
espécie; e consta por fim, que que após se associarem os denunciados acima
qualificados, agindo em concurso e unidade de desígnios, também mantinham
em depósito, para fins de tráfico, isto no dia 11 de junho de 2019, por volta das
15h20, no interior da residência do apelante KAIQUE HIAGO BIBIANO MOTTA,
localizada na Rua Viena, 74 - Parque Munhoz - Franco da Rocha SP, as
seguintes drogas: a) 448,90 g de Maconha, em um só tijolo prensado e b)
1.404,00g de Crack, acondicionadas em 2.328 (dois mil trezentos e vinte e oito)
invólucros plásticos, tudo conforme boletim e ocorrência de fls.95/98, (auto de
exibição e apreensão de fls.18/19, laudo de constatação de fls.22/24, estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501213-23.2019.8.26.0544 -Voto no 43.050
5
encartados nos autos no1501414-15.2019.8.26.0544, em anexo), mais farto
material destinado a preparação, pesagem, divisão e embalagem das drogas
apreendidas, além de documentação relativa a contabilidade da atividade ilícita,
tudo devidamente descrito às fls.18/19, fazendo-o sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade restou comprovada, conforme auto de
prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 07/12, 44/48, 95/98, 445/446),
auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), auto de constatação provisória (fls.
17/22) e laudos de exame químico toxicológico (fls. 79/82 e 83/86), bem como
prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.
O acusado Josevaldo, em Juízo, negou a prática
delitiva, informando que havia comprado as drogas para dar início ao tráfico de
drogas, pois precisava de dinheiro eis que sua esposa estava grávida.
Acrescentou que as drogas estavam guardadas em sua residência há cerca de
15 dias, sendo que nunca mencionou que as drogas pertenciam a Kaique ou
“Porco”. Nega ter tentado suicídio, confirmando que em sua residência havia
petrechos para o preparo da droga. Afirmou ter pago a quantia de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais) por toda a droga que foi localizada dentro de sua
residência e que teria pago pelas drogas com dinheiro recebido de seu trabalho
como pedreiro. Por fim disse ter sido coagido a assinar os papeis na delegacia
(mídia audiovisual).
Em Juízo o apelante Giovani negou os fatos a ele
imputados, informando que estava em sua casa com sua namorada, quando a
mesma teria brigado com sua mãe e por esse motivo, foram dormir na casa da
amiga de Bianca, que é mulher de Juca. Na manhã seguinte ao retornar da
padaria onde teria ido comprar pão, os policiais estavam lá e teriam dito ao
apelante “você vai morrer”, e por esse motivo assustou-se e correu. Não sabe
onde estava Juca, pois sequer o conhece, assim como não conhece os demais
acusados. Afirmou desconhecer o motivo de sua prisão, sendo que negou o que
disse em seu interrogatório na delegacia, pois assinou sem ler, negando ainda ter
feito o reconhecimento fotográfico de Josué (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501213-23.2019.8.26.0544 -Voto no 43.050
6
Em Juízo, o apelante Josué, negou a prática delitiva,
onde informou não conhecer os demais apelantes e que apenas conheceu
Giovani, porque a namorada dele é amiga de sua esposa. Acrescentou que no
dia em que a polícia foi à sua casa, ele não estava, pois havia saído com sua
esposa, mas Giovani e Bianca estavam lá, pois esta havia brigado com a sogra.
Acrescentou que não havia entorpecentes em sua casa (mídia audiovisual).
Em Juízo Kaique, informou que seu pai havia falecido
e por não ter dinheiro para fazer o enterro, teria pego o dinheiro com um agiota e
não teve como pagar. Acrescentou que surgiu a oportunidade de guardar droga
em troca de dinheiro (R$ 1.000,00) e que esta droga era oriunda da “Paradinha”,
bairro de Franco da Rocha. Afirmou que estava guardando há três dias. Disse
ainda que não conhece os demais apelantes, apenas Caíque, pois se relacionava
com a irmã dele e por tal motivo tinham uma desavença (mídia audiovisual).
A testemunha Bianca Constancia Borges, em Juízo
informou que no dia dos fatos estava na casa de Giovani que é seu namorado,
contudo desentendeu-se com a mãe do mesmo e por esse motivo quis ir embora
mas como era tarde e não tinha mais condução e Juca ao ouvir a discussão, teria
oferecido sua casa para que lá ficassem. Acrescentou que os policiais ao se
dirigirem para a residência em questão, no dia seguinte, acabaram por localizar
em seu interior drogas e que a testemunha estava só no momento da
abordagem, pois Giovani tinha saído para ir falar com seu pai que trabalha como
pedreiro. Afirmou que pouco depois ouviu a polícia dizer: “perdeu Juca” e
entraram na casa. Acrescentou que Giovani era usuário de drogas, mas que não
traficante. Acrescentou que na delegacia a testemunha fez o reconhecimento
fotográfico de Giovani e de Josué (mídia audiovisual).
As testemunhas de acusação Willian Mariot Jorge e
Gabriel Bento de Souza, Policiais Civis, em Juízo, relataram que obtiveram
informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas que ocorria em duas casas,
onde através de campanha feita em vários dias e horários, vieram a constatar as
pessoas envolvidas e que participavam da traficância, sendo que a pessoa que
armazenava o entorpecente era o Josevaldo, vulgo “Coquinho” e os gerentes o
Josué vulgo “Juca” e o Kaique, vulgo “Porco” e a pessoa que fornecia a droga era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501213-23.2019.8.26.0544 -Voto no 43.050
7
o “Galego”. Observaram o entra e sai na residência, pessoas com mochilas, o
que ocorria durante o dia e a noite. Acrescentou que em diligências, foram à casa
de Josevaldo, eis que este preparava e armazenava a droga, mas não vendia,
tendo o mesmo indicado onde guardava a droga, bem como os objetos para o
preparo (faca, balança, martelo de borracha que foram apreendidos), sendo
Josevaldo o intermediário. Foram, em seguida para a casa de Josué, vulgo
“Juca”, localizada em uma viela em um terreno aberto. Acrescentou que ao
chegarem, visualizaram um indivíduo que saiu correndo que era Giovani, vulgo
“Tuiê”, onde foi localizada no interior da casa, uma moça menor de idade,
informando que a casa pertencia ao Juca e que era seu namorado que tinha
fugido. Localizaram drogas e dinheiro no local. Entre os documentos de Juca foi
localizada uma foto 3⁄4 e ao ser mostrada à moça menor que se chamava Bianca,
esta reconheceu Juca, confirmando as investigações. Com a continuidade das
investigações, descobriram que Kaíque tinha um veículo Celta e uma moto, que
foram fotografadas, onde apuraram posteriormente que de 5afeira a domingo,
Kaíque ia à favela para fazer o levantamento e a entrega das drogas. Afirmaram
que foi expedido um mandado de busca e apreensão para a casa de Kaíque e ao
cumprirem o mandado, localizaram a droga na lavanderia. Foi expedido também
mandado de busca para a casa de Giovani, e outra equipe o prendeu, tendo
confessado em sua oitiva e apontado “Galego” como sendo o fornecedor da
droga para Kaíque. A função de Giovani era vender a droga (mídia audiovisual).
A testemunha de acusação José Carlos Santana
Pereira, policial civil, informou que prestou apoio na ocorrência que envolveu a
adolescente Bianca, namorada do apelante Giovani que estava no local, contudo
fugiu. Afirmou que Bianca teria autorizado a entrada da polícia na casa, onde
localizaram as drogas e dinheiro, bem como que Bianca teria reconhecido a
fotografia de Giovani na delegacia (mídia audiovisual).
A testemunha de acusação Maicon Novato, policial
civil, informou que deu apoio ao cumprimento do mandado de prisão e busca e
apreensão em desfavor de Kaíque Bibiano, sendo que se dirigiram até a
residência do mesmo, e este indicou onde estava a droga e que era uma grande
quantidade, não se recordando se havia dinheiro, desconhecendo se Kaíque era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501213-23.2019.8.26.0544 -Voto no 43.050
8
gerente do tráfico (mídia audiovisual).
A testemunha de Defesa Nilzete Paulo Souza da Silva
nada esclareceu sobre os fatos. Declarou que conhece Giovani através de sua
mãe, bem como Josué, pois ele aluga a casa de seu filho.
A testemunha Tainá dos Santos Damasceno nada
esclareceu de relevante sobre os fatos. Afirmou que conhece Kaíque há 11 anos,
moraram juntos e foram casados. Somente viu os policiais quando estava saindo
da casa de Kaíque.
A testemunha de Defesa Ginaldo Alves de Jesus, nada
soube declinar sobre os fatos ocorridos, informando apenas que conhece
Giovani, e que o mesmo é entregador de pizza. Acrescentou que conhece
Giovani desde criança, pois trabalhava como barbeiro e que cortava seu cabelo
desde criança. Afirmou ainda conhecer Kaíque somente de vista (mídia
audiovisual).
Como se pôde verificar, não há que se questionar a
autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as provas
trazidas aos autos, que foram totalmente corroboradas pela prova testemunhal,
plenamente coerente e harmônica.
Com efeito, a valoração do depoimento dos agentes da
lei obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, pois seria
um absurdo considerar-lhe a condição funcional como fator de inidoneidade.
Assim, além de não haver qualquer indício de inidoneidade, não se vislumbrou
nenhum motivo para incriminarem falsamente o recorrente.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando
se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501213-23.2019.8.26.0544 -Voto no 43.050
9
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” ( HC 74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J.
18.02.1997).
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus
relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se
apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que
não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm.
Criminal TJSP - Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um tipo misto
alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no dispositivo legal
caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer consigo,
ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a grande
quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a droga
destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação dos acusados, ora
apelantes.
Diante de tal cenário, o édito condenatório, nos moldes
como lançado, era mesmo imperativo.
As penas aplicadas não comportam reparos.
Passo a análise da dosimetria das penas:
Com relação a pena imposta a Josevaldo:
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal e
artigo 42, da Lei 11.343/2006, na primeira fase, a pena base foi corretamente
fixada acima do mínimo legal, na fração de 1⁄4 (um quarto), eis que amplamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501213-23.2019.8.26.0544 -Voto no 43.050
10
fundamentada no caso concreto pela Juíza sentenciante que levou em conta as
circunstâncias das prisões, aliadas à natureza, à diversidade e a demasiada
quantidade de drogas que foram apreendidas, o que será mantida..
Na fase intermediária, bem reconhecida a atuante da
confissão, reduzindo-se a pena na fração de 1/6, o que mantenho
Na fase derradeira, ausentes as causas de aumento ou
diminuição da pena.
Com relação a pena imposta a Josué:
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal e
artigo 42, da Lei 11.343/2006, na primeira fase, a pena base foi corretamente
fixada acima do mínimo legal, na fração de 1⁄4 (um quarto), eis que amplamente
fundamentada no caso concreto pela Juíza sentenciante que levou em conta as
circunstâncias das prisões, aliadas à natureza, à diversidade e a demasiada
quantidade de drogas que foram apreendidas, o que será mantida.
Na fase intermediária ausentes as circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
Na fase derradeira ausentes as causas de aumento ou
diminuição da pena.
Com relação a pena imposta a Giovani Brito:
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal e
artigo 42, da Lei 11.343/2006, na primeira fase, a pena base foi corretamente
fixada acima do mínimo legal, eis que amplamente fundamentada no caso
concreto pela Juíza sentenciante que levou em conta as circunstâncias das
prisões, aliadas à natureza, à diversidade e a demasiada quantidade de drogas
que foram apreendidas, o que será mantida.
Na fase intermediária, presente a atenuante da
menoridade relativa, reduzindo-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501213-23.2019.8.26.0544 -Voto no 43.050
11
mantenho.
Na fase derradeira, ausentes as causas de aumento ou
diminuição da pena.

Com relação a pena imposta a Kaique Hiago:
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal e
artigo 42, da Lei 11.343/2006, na primeira fase, a pena base foi corretamente
fixada acima do mínimo legal, eis que amplamente fundamentada no caso
concreto pelo Juiz sentenciante que levou em conta as circunstâncias das
prisões, aliadas à natureza, à diversidade e a demasiada quantidade de drogas
que foram apreendidas, o que será mantida.
Na fase intermediária bem reconhecida a atenuante da
confissão, reduzindo-se a pena na fração de 1/6, o que mantenho.
Na fase derradeira, ausentes as causas de aumento ou
diminuição da pena.
De fato, não era o caso de aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, isto porque evidenciada a
dedicação dos réus às atividades criminosas. Importa anotar que referida causa
de diminuição de pena tem por escopo beneficiar somente o traficante ocasional,
o que não se aplica ao caso examinado.
Não há que prosperar a pretensão da Defesa do
apelante Josevaldo, pois o Juízo sentenciante negou aos apelantes tal benefício,
apontando como razão de decidir, terem os réus respondido presos ao processo.
Assim, a prisão deverá ser mantida, à luz dos pressupostos do artigo 312 do
Código de Processo Penal, que se encontram presentes, notadamente a garantia
da ordem pública e aplicação da lei penal.
Confira-se:
O C. Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou a
respeito, afirmando: 'A despeito do princípio da presunção de
inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501213-23.2019.8.26.0544 -Voto no 43.050
12
permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução
criminal.' (RHC no23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).
Tampouco se cogite no afastamento da pena de multa,
como pretende a Defesa de Josevaldo, eis que prevista cumulativamente com a
pena privativa de liberdade e fixada de acordo com os mesmos critérios.
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial fechado,
deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de março de 2007, que
alterou a redação do artigo 2o da Lei 8072/90, permitindo a progressão de regime
aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. Ademais, referido
regime é o único capaz de prover ressocialização aos increpados, tendo em vista
que suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a
repressão do impulso delitivo.
Por fim, não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em tela,
vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor punitivo.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
DEFENSIVOS, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

WALTER DA SILVA
Relator